Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC). CONTAGEM MÊS A MÊS. ACESSO BLOQUEADO. PAGAMENTO INDEVIDO. REEMBOLSO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre falha na prestação dos serviços educacionais, em que o autor foi obrigado a pagar o valor de R$ 500,00 para ter liberado o acesso ao sistema para depositar seu trabalho de conclusão do curso (TCC). O termo final era o dia 09/01/2020, todavia o sistema bloqueou acesso a partir de 02/01/2020. A pretensão recursal da parte autora é a devolução em dobro da quantia paga indevidamente (R$ 500,00), a indenização das custas iniciais (R$ 84,28) pagas da ação de consignação (0700084-48.2020.8.07.0014), e a reparação em danos morais no valor de R$ 1.500.00.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente afirma que a devolução da quantia reconhecida como indevida (R$ 500,00) deve ser em dobro, pois a aplicação do art. 42, § único do CDC não depende da comprovação da má-fé. Para tanto invocou o pronunciamento do col. STJ que em 21 de outubro de 2020, nos autos do EAREsp n. 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, entendeu que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
3. Em que pese o esforço do recorrente, o entendimento do colendo STJ, neste caso, não tem caráter vinculativo, além de que a situação apresentada não se revelou contrária à boa-fé. Conforme assinalado na decisão ID 22009135, a falha decorreu de interpretação diversa na contagem do prazo, em que ao invés de ser dada mês a mês (art. 132, §3o, CC), a plataforma de ensino da instituição utilizou a contagem dia após dia, o que ensejou a diferença do termo final de contagem de prazo.
4. Assim, correta a sentença que declarou a abusividade da conduta, sem, contudo, determinar a devolução em dobro da quantia cobrada para a liberação do acesso.
5. Quanto à restituição das custas iniciais pagas na ação de consignação 0700084-48.2020.8.07.0014 também sem reparos a sentença. O ajuizamento da ação não era a única forma do autor obter o acesso à plataforma, tanto que, conseguiu resolver administrativamente após o pagamento da taxa (R$ 500,00), desistindo, na sequência, da referida ação.
6. Por fim, a conduta ilícita praticada pela instituição de ensino não teve consequências na esfera moral do autor. Observa-se que liberado o acesso à plataforma, o autor depositou o TCC, que foi corrigido e seguidamente emitido o certificado de pós-graduado (ID 22009121) em 10 de março de 2020. Portanto, não houve outros percalços que pudessem ter prejudicado a vida profissional ou até mesmo ofendido direitos de personalidade do autor.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários advocatícios pela parte autora/recorrente, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.